Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725947-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI AGRAVADO: GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão ID 160838809, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum n. 0708154-93.2020.8.07.0001, movida por GERALDO MAGELLA RIBEIRO JUNIOR. Na ocasião, o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou ao requerente que promovesse o cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias tão logo preclusa a decisão, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado na forma do artigo 355 inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo necessária a dilação probatória. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, possibilitando o julgamento do processo. Cinge-se a lide à determinação do cálculo do benefício de aposentadoria do autor, com a incorporação das horas extras mensais reconhecidas pela Justiça do Trabalho, e, consequentemente, a diferença devida pela requerida em função da inclusão das verbas de horas extras no cálculo. O Laudo apresentado pelo perito e devidamente homologado pela decisão de ID no 147114551 constatou que o valor devido pela requerida, com o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, é de R$ 2.568.112,45 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos). A parte autora manifestou concordância com o laudo apresentado pelo perito. Por sua vez, a parte ré apresentou impugnação. Não obstante a impugnação da parte ré, tem-se que o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Nesse sentido: [...] Dessa forma, tendo em vista que o laudo observou os ditames da sentença proferida no âmbito da reclamação trabalhista no 0773-71.2010.5.10.0008, faz-se mister a sua homologação. Por fim, em liquidação de sentença, apenas se admite a fixação de honorários sucumbenciais em caso de intensa litigiosidade entre as partes, o que não se observa do caso. Dessa forma, não haverá, nesta fase, a fixação das verbas honorárias. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo perito judicial ao ID no 135152357, reconhecendo como devido, até agosto de 2022, o montante de R$ 2.568.112,45 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos). Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias. Em caso de silêncio, arquivem-se os autos. Nas razões recursais, a agravante afirma que os cálculos efetuados pelo perito judicial não consideraram a recomposição da reserva matemática, em afronta aos limites fixados na coisa julgada e ao entendimento fixado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955). Alega, ainda, que o laudo pericial não observou o Enunciado da Súmula n. 111 do col. STJ, referente à base de cálculos dos honorários advocatícios. Sustenta que “[...] o simples fato de a exorbitante quantia ter de sair das reservas do fundo já causa prejuízo [...]”, pois “[...] tais valores não poderão ser rentabilizados pelo plano enquanto estiverem depositados em juízo o que afeta a todos os beneficiários.”. Argumenta, ainda, que, “[...] caso a execução prossiga, e as quantias sejam cobradas e eventualmente levantadas, no caso de posterior alteração das decisões já proferidas dificilmente [...] conseguirá recuperar o valor [...].”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, a fim de impedir que o agravado prossiga com o cumprimento de sentença; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 48663493). Em sede de contrarrazões o agravado argumenta que: Com a devida vênia, Excelências, o agravo é contraditório ao referir que a decisão agravada fere a coisa julgada, já que é o agravante, na verdade, que fere a coisa julgada. O agravante pretende discutir novamente os cálculos da perícia judicial, o que já foi objeto do agravo de instrumento anterior que tramitou sob o no 0705682-20.2023.8.07.0000. [...] Esta Turma Cível já decidiu a questão no agravo anterior, em decisão que fez coisa julgada, não cabendo ao réu repetir sua tese já rechaçada cada vez que o juízo de origem proferir uma decisão. [...] Há que se respeitar não só a perícia judicial, mas também e principalmente a decisão anterior desta Turma Cível que já desacolheu a tese recursal repetida pelo agravante. A violação à coisa julgada, na verdade, é perpetrada pelo agravante, não pelo juízo agravado, que simplesmente encerrou a liquidação de sentença na decisão agravada a partir da decisão do Tribunal. Neste contexto, pugna-se que o agravo não seja sequer conhecido. Por fim, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso interposto (ID 49478989). Preparo regular (ID 48462902). É o relatório. DECIDO. De início, destaco que, compulsando os autos do agravo de instrumento no 0705682-20.2023.8.07.0000, verifiquei que a questão dos cálculos periciais e da recomposição da reserva matemática discutida pelo réu no presente recurso, foi devidamente analisada e debatida via Colegiado da 2a Turma Cível, com relatoria da Eminente Desembargadora Sandra Reves no acórdão de no 1695477, prolatado em 5/5/2023, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial. O objeto da demanda é a revisão de benefício de aposentadoria complementar em razão de incorporação de horas extras mensais reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. Constatado que o laudo pericial expôs suas conclusões de forma clara, técnica, imparcial e objetiva e que não há elementos ou provas concretas capazes de contrariar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação do perito do Juízo, reputam-se descabidas as impugnações expostas pelo agravante. 3. Em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, à luz dos arts. 507 e 508 do CPC, não há que se falar em erro no laudo pericial, que observou os estritos termos do julgado objeto da liquidação, inclusive quanto à aplicação dos juros moratórios e ao pagamento de reflexos de diferenças salariais atinentes ao Benefício Especial Temporário (BET). 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Em complemento, verificando a documentação dos autos de origem, observa-se que a decisão de ID origem 147114551 homologou o laudo pericial de ID origem 135152357, sem ressalvas. Essa decisão foi objeto de impugnação pelo agravo de instrumento no 0705682-20.2023.8.07.0000, citado anteriormente. Posteriormente, na decisão de ID origem 160838809, proferida em 2/6/2023 o magistrado cita novamente a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial conforme ID origem 135152357. Dessa nova decisão o requerido interpôs o recurso ora analisado, citando que o ato decisório deixou de calcular as reservas matemáticas, em desrespeito ao Tema no 955 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Observa-se, então, que o agravante teve ciência e a devida oportunidade de se insurgir contra a primeira homologação dos cálculos periciais (ID origem 147114551), tendo agravado da decisão e citado a ausência de cálculo das reservas matemáticas. Nesse aspecto, considero que a questão levantada no presente agravo de instrumento já foi devidamente analisada em outro recurso, devendo ser observada a preclusão quanto ao tema. A preclusão constitui fato jurídico endoprocessual, que guarda relação com a perda da possibilidade de a parte realizar algum ato no âmbito da mesma ação. Ainda sobre o assunto, o art. 507 do Código de Processo Civil explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Sobre a preclusão temporal, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina: Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. Observa-se, assim, a ocorrência da preclusão temporal em relação à possibilidade de questionamento do cálculo das reservas matemáticas, que foi analisada de forma exauriente em outro recurso, torna incabível nova discussão no presente agravo, nos termos da legislação pertinente. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que o juízo de origem já havia analisado a pretensão da agravante sobre a impugnação dos honorários, ocasião em que o magistrado os fixou em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da "expert". Com isto, entendeu que a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Assevera que houve equívoco na decisão. Aduz que nunca houve intenção de fixar os honorários periciais em R$ 1.300,00, que, na verdade, o pedido seria de dispensa de prova pericial, visto que já foi produzida prova pericial em processos similares, em que foi fixado o valor médio de locação neste montante. Sobre a preclusão, assevera que o juízo de origem se manifestou sobre encerramento do prazo antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento que negou efeito suspensivo à decisão. Alega que os honorários periciais não foram depositados por, naquela data, não haver decisão definitiva sobre a realização da perícia. 1.3. Em contrarrazões, a agravada alega ausência de impugnação específica no recurso, não devendo ser conhecido. 2. Da ausência de impugnação específica. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, ainda que a agravante tenha repetidos alguns argumentos utilizados anteriormente, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão discutida. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Com efeito, outra decisão consignou a respeito da impossibilidade de utilizar prova emprestada de outras demandas e manteve os honorários periciais fixados. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, não realizou o depósito dos honorários periciais. 3.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.4. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1602635, 07065469220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dessa forma, em razão da preclusão acerca da questão levantada pelo ora agravante, o agravo de instrumento em análise é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator